Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do portador de visão monocular de inscrever-se em concurso público dentro do número de vagas reservadas a deficientes físicos (Súmula 377/STJ).
2. Condição incapacitante inserida no edital de certame não pode atentar contra o direito reconhecido em súmula de jurisprudência ao portador de visão monocular de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes, sobretudo quando já reconhecida na avaliação biopsicossocial que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo.
3. Ademais, ainda que seja possível considerar-se a compatibilidade entre a deficiência de candidato e as atribuições do cargo, a jurisprudência do STJ vem sufragando o entendimento de que essa compatibilidade só pode ser avaliada durante o estágio probatório, não podendo resultar a eliminação precoce do candidato com deficiência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.